Tribunal: TJMT
Processo: 1024046-52.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024046-52.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAISSA VERONICA DA CUNHA COSTA - CPF: 075.210.861-12 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1024046-52.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

THAISSA VERONICA DA CUNHA COSTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A autora se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA/SPC, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada.

Em sua defesa, a Reclamada sustentou que a Autora possuía um cartão de crédito “OUROCARD FÁCIL VISA – MODALIDADE NÃO CORRENTISTA”, bem como, que a adesão para um cliente não correntista ocorre apenas por meio de plataforma digital. Esclareceu que o cartão foi entregue no endereço da Autora (o qual é o mesmo indicado na inicial), bem como, que há registro de contato da cliente questionando a ausência de recebimento de faturas.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe a Reclamada comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Embora a Reclamada tenha defendido ter subsistido vínculo com a parte Autora, registra-se que a instituição financeira se limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas, não vinculando aos autos absolutamente nenhum documento apto para comprovar a efetiva contratação do serviço de cartão de crédito.

Frisa-se que, não merecem prosperar as alegações de que a adesão ao serviço de cartão de crédito na modalidade “não correntista”, teria ocorrido por meio de plataforma digital e ainda, o plástico teria sido entregue justamente no endereço indicado na manifestação vestibular, tendo em vista que, a Reclamada não apresentou nenhuma prova correspondente à assinatura digital da consumidora, tampouco um registro fotográfico que haveria de ter sido exigido da cliente, não só pelas facilidades inerentes à modalidade da contratação (via plataforma/aplicativo), mas, principalmente, para que a própria instituição se resguardasse de eventual fraude.

Assim, verifica-se que não há nos autos qualquer comprovação pela parte Reclamada de que o serviço foi devidamente prestado.

Portanto, deve ser apenas declarado inexigível o débito discutido nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade do débito, é também indevida a restrição apontada.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021